Tribunal: STF
Processo: Rcl 86780
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marilisa Drem, em causa própria contra acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento desrespeito ao decidido na AP n. 480, HC 98.237 e ADI 1.194



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) foi condenada à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela suposta prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, do Código Penal), sob a alegação de que teria se apropriado de valor pertencente à cliente que patrocinava em ação trabalhista, especificamente a quantia de R$ 1.685,07 (mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sete centavos).”. 



    Todavia, pondera que:  



    “referida quantia foi retida a título de honorários advocatícios contratuais, em percentual compatível com a Tabela de Honorários da OAB/SP, em conformidade com o art. 22 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), havendo inclusive concordância verbal da cliente, conforme demonstrado por provas testemunhais colhidas nos autos. Ademais, cumpre destacar que a Recorrente atuou integralmente na defesa da autora da ação trabalhista, acompanhando o feito até seu trânsito em julgado, razão pela qual a retenção dos honorários revelou-se legítima e proporcional.”



    Em seguida, sublinha,



    “(...) antes mesmo do oferecimento da denúncia, a Recorrente promoveu o depósito judicial do valor incontroverso de R$ 1.348,31 (mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), evidenciando sua boa-fé, diligência e ausência de ânimo de assenhoreamento definitivo — elemento subjetivo essencial para a configuração do tipo penal imputado.”



    Ao final, requer:  



    ”a. O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, diante da manifesta violação à autoridade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC; 



    b. A concessão de medida liminar para suspender, de forma imediata, os efeitos do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 1502605-94.2020.8.26.0533, inclusive determinando a suspensão do cumprimento da pena e de quaisquer registros criminais, até o julgamento definitivo desta Reclamação; 



    c. No mérito, o reconhecimento da violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, em especial: • à AP 480/PR, que veda a criminalização de controvérsias civis desprovidas de dolo;• ao HC 98.237, que protege o livre e independente exercício da advocacia; • e à ADI 1.194, que reconhece a autonomia contratual quanto à percepção de honorários advocatícios; 



    d) A cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a consequente absolvição da Reclamante, nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de dolo específico e da inexistência de justa causa para a persecução penal; 



    e) Subsidiariamente, caso não acolhida a tese absolutória, que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para novo julgamento à luz dos precedentes vinculantes acima mencionados e dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana; 



    f) A intimação do Ministério Público Federal, conforme previsto no art. 989, III, do Código de Processo Civil; 



    g) Que todas as intimações processuais sejam efetuadas exclusivamente em nome da advogada subscritora, Dra. Marilisa Drem – OAB/SP 91.610, sob pena de nulidade.



    É o relatório.



    Decido.



    A presente reclamação não merece prosperar.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    Ao examinar os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, porquanto o reclamante aponta como paradigmas a AP n. 480 e HC 98.237, que não são dotados de efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, tratando-se de processos subjetivos, dos quais o reclamante não faz parte. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com eficácia tão somente inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 22252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7.12.2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 478.410. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 20821 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.08.2015)  



    “Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 4487, de minha relatoria, DJe 05.12.2011).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREFEITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE, À ÉPOCA, AINDA NÃO HAVIA SIDO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 2.138/DF. PROCESSO SUBJETIVO. EFEITOS INTER PARTES. 1. Não cabe reclamação com fundamento em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o Agravante. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 4119 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.10.2008).  



    No que concerne ao paradigma vinculante apontado pela defesa ADI 1194, não há aderência estrita, pois versou sobre a preservação do direito do advogado aos honorários de sucumbência, enquanto nestes autos a discussão alude à prática do crime de apropriação indébita relativamente a honorários advocatícios contratuais.



    Ademais, conforme consolidado no repertório jurisprudencial da Corte “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 



    Como se vê, não opera a reclamação como sucedâneo recursal que viabilize o conhecimento da questão per saltum.



    No mesmo sentido, a Rcl n. 76130, de minha relatoria, DJe de 24/2/2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente